Tribunal: TJSP
Processo: 1005232-27.2015.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-20

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória – Partes que adquiriram duas unidades imobiliárias em nome exclusivo de apenas uma delas, comprometendo-se, posteriormente, à transferência de uma das unidades à parte adversa – Recusa em proceder à transferência do bem à outra parte – Pedido sucessivo de restituição dos valores pagos com recursos próprios – Conjunto probatório

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória – Partes que adquiriram duas unidades imobiliárias em nome exclusivo de apenas uma delas, comprometendo-se, posteriormente, à transferência de uma das unidades à parte adversa – Recusa em proceder à transferência do bem à outra parte – Pedido sucessivo de restituição dos valores pagos com recursos próprios – Conjunto probatório autoriza concluir que parte da obrigação assumida foi adimplida com recursos exclusivos da autora – Restituição devida – Decisão mantida – Recurso não provido.